Tribunal: TJES
Processo: 0013232-86.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013232-86.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: E. A. T.

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N°: 0013232-86.2019.8.08.0011

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: EMBARGADO: E.A.T., REPRESENTADO POR CLÊDE MARIA DOS SANTOS ARAGÃO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ARIPIPRAZOL. OMISSÃO QUANTO À OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 6 E 1234 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF E SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença condenatória ao fornecimento do medicamento Aripiprazol 10 mg a menor portador de Transtorno do Espectro Autista (CID 10: F84.5).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar os critérios vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral e nas Súmulas Vinculantes 60 e 61; (ii) estabelecer se estão comprovados, no caso concreto, os requisitos exigidos para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado às listas do Sistema Único de Saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível para suprir omissão relevante, inclusive para adequar o julgado à orientação jurisprudencial vinculante superveniente, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

4. O medicamento Aripiprazol, embora possua registro na ANVISA, não está incorporado ao SUS para o tratamento do Transtorno do Espectro Autista, atraindo a incidência da tese firmada no Tema 6 do STF.

5. A concessão judicial de medicamento não incorporado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo STF, cuja ausência de qualquer deles impede o deferimento do pedido.

6. Não houve comprovação de evidência científica de alto nível que demonstrasse a eficácia superior do Aripiprazol, sendo insuficiente o laudo do médico assistente, vedada sua utilização isolada pelo Tema 6 da Repercussão Geral.

7. Inexistiu prova da ineficácia ou intolerância às alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS, especialmente a Risperidona, conforme destacado em parecer técnico do NATJUS.

8. A simples preferência médica por fármaco não padronizado não autoriza a superação da política pública de assistência farmacêutica, devendo prevalecer a racionalidade técnica e a deferência administrativa à CONITEC.

9. Configurada a omissão do acórdão quanto à análise dos critérios vinculantes do STF, impõe-se o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para adequação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

1. A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados nos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral do STF.

2. A ausência de comprovação de evidência científica de alto nível e da ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS impede o fornecimento judicial do fármaco pleiteado.

3. Os embargos de declaração podem ser acolhidos com efeitos infringentes para sanar omissão relativa à aplicação de precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 196 e 198; CPC, art. 1.022; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 566.471/SC (Tema 6), Rel. Min. Marco Aurélio; STF, RE nº 1.366.243/SC (Tema 1234), Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.806.385/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.11.2021; TJES, Apelação Cível nº 0024794-93.1999.8.08.0011, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 18.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
Embargos de Declaração
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. acórdão (ID 11410620) que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que o condenou ao fornecimento do medicamento ARIPIPRAZOL 10 mg ao menor E. A. T., portador de Transtorno do Espectro Autista (CID 10: F84.5).

Em suas razões (ID 12000466), o Estado sustenta a existência de omissão no julgado, alegando que o acórdão não observou os critérios vinculantes estabelecidos pelo STF nos Temas 6 e 1234 de Repercussão Geral, bem como as Súmulas Vinculantes 60 e 61.

Aduz, ainda, que a decisão deixou de analisar a necessidade de evidências científicas de alto nível e a competência administrativa para o fornecimento de fármacos não incorporados ao SUS.

Assim, requer o acolhimento do recurso com efeitos infringentes.

A Defensoria Pública Estadual, em contrarrazões (ID 15360992), pugnou pela rejeição do recurso, sustentando que o medicamento possui registro na ANVISA e que o embargante busca apenas a rediscussão do mérito.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se (ID 17094277) pelo conhecimento e desprovimento dos embargos, asseverando a inexistência de vícios no acórdão.

Ressalto que os presentes autos foram redistribuídos em virtude de o Eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior ter assumido o então cargo de Presidente deste Sodalício, conforme ofício acostado no ID 12847512.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido
a possibilidade de os embargos de declaração serem utilizados para adequar o julgado à superveniente orientação jurisprudencial vinculante
, em prestígio à economia processual e à uniformidade das decisões judiciais (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.806.385/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 10/12/2021).

Ainda sobre o tema, cito os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTE VINCULANTE SUPERVENIENTE . HIPÓTESE EXCEPCIONAL DE ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS PARA AMOLDAR O ACÓRDÃO EMBARGADO À TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Os embargos de declaração, a teor do art. 1 .022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a ratio essendi dos embargos de declaração.
2) Os tribunais superiores têm admitido, excepcionalmente, que os embargos de declaração sejam acolhidos para amoldar o julgado à superveniente orientação jurisprudencial do Pretório Excelso, quando dotada de efeito vinculante, em atenção à instrumentalidade das formas, de modo a garantir a celeridade, a eficácia da prestação jurisdicional e a reverência ao pronunciamento superior. Precedentes
. 3) Não há como desconsiderar que o Supremo Tribunal Federal, em decisão que configura precedente vinculante, reconheceu e consolidou a possibilidade de recebimento de honorários sucumbenciais pela Defensoria Pública quando atua contra quaisquer dos entes públicos, incluindo o ente público correspondente. 4) Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0024794-93.1999 .8.08.0011, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, julgado em 18/04/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS DIFAL.
OMISSÃO . SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DE ADI’S PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES VINCULANTES E ERGA OMNES. ADEQUAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 190/22
. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RECURSO PROVIDO. 1 - Os embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, que se destina a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida.
2 – Consoante iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incumbe ao julgador levar em consideração fato superveniente, inclusive em embargos de declaração, no intuito de obstar a ocorrência de omissão
. 3 – O Supremo Tribunal Federal, em julgamento finalizado em 29/11/2023, julgou improcedentes as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 7066, 7070 e 7078 para reconhecer a validade do artigo 3º da LC 190/2022, que dispõe sobre a necessidade de observância ao princípio da anterioridade nonagesimal para cobrança do ICMS-DIFAL. 4 - A despeito da preexistente Lei Estadual 11.181/2020 autorizar a cobrança de ICMS-Difal no âmbito do Estado do Espírito Santo, com a superveniência da Lei Complementar nº 190/2022, a exação deve se submeter a anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, inciso III, b, da Constituição Federal . 5 – Recurso provido para, atribuindo efeitos infringentes aos embargos, reformar o acórdão da apelação e permitir a cobrança dos débitos relativos ao ICMS-DIFAL pelo Estado no exercício de 2022, ressalvando apenas no período compreendido entre 01/01/2022 a 04/04/2022 (anterioridade nonagesimal). (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5008530-65.2022.8 .08.0024, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, julgado em 16/05/2024)

A partir dessa premissa, entendo que assiste razão ao embargante.

1. O Fornecimento de Medicamento Não Incorporado (Tema 6 STF)

Cinge-se a controvérsia ao dever do Poder Público de fornecer o fármaco
Aripiprazol 10mg
, destinado ao tratamento de Transtorno do Espectro Autista (CID 10: F84.5).

Compulsando os autos, verifica-se que o referido medicamento possui registro na ANVISA, todavia,
não se encontra incorporado
às listas oficiais do Sistema Único de Saúde (SUS) para a patologia em questão.

Com a fixação da tese no
Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)
e a edição da
Súmula Vinculante 61
, a concessão judicial de fármacos não incluídos em atos normativos do SUS passou a ser medida excepcionalíssima, condicionada ao preenchimento cumulativo de seis requisitos. A ausência de qualquer um deles impõe, inexoravelmente, a improcedência do pedido.

2. Da Ausência de Evidência Científica de Alto Nível (Requisito "d")

O item "d" da tese fixada pelo Pretório Excelso exige a
"comprovação da eficácia do medicamento à luz da medicina baseada em evidências, plano em que a evidência científica deve ser de alto nível”
.

No caso sub examine, a parte autora limitou-se a instruir a inicial com o laudo do médico assistente (fls. 21/23).

Ocorre que o Tema 6 veda expressamente que a decisão judicial se funde unicamente no laudo do profissional que acompanha o paciente. Não houve a apresentação de estudos clínicos robustos ou evidências científicas de alto nível que justifiquem a superação da política pública de assistência farmacêutica vigente. A deferência administrativa à CONITEC e a proteção ao erário impedem que o subjetivismo do médico assistente prevaleça sobre a racionalidade técnica do sistema.

3. Da Inexistência de Prova de Ineficácia das Alternativas do SUS (Requisito "c")

Ademais, o requisito "c" do Tema 6 exige a
"impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas”
.

Sobre o ponto, o
Parecer Técnico do NATJUS
(fls. 47/58) foi contundente ao destacar que o SUS disponibiliza a
Risperidona
, fármaco amplamente utilizado e com perfil de eficácia e segurança consolidado para o controle da irritabilidade no autismo. O laudo médico assistente foi omisso quanto a dados técnicos concretos que comprovassem a refratariedade (falha terapêutica) ou a intolerância do menor à Risperidona.

A simples preferência do facultativo por fármaco de nova geração não autoriza o Judiciário a compelir o Estado ao custeio, especialmente quando a Nota Técnica aponta que o tratamento do TEA é, em sua essência, multidisciplinar e comportamental, sendo o uso de antipsicóticos meramente adjuvante. Sem a prova cabal da ineficácia das alternativas padronizadas, não se justifica a excepcional intervenção jurisdicional.

Assim, analisando detidamente o conjunto probatório dos autos, entendo que a r. sentença merece reforma quanto a esse ponto, pois a parte autora não se desincumbiu do seu ônus de comprovar, de forma satisfatória, ao menos dois desses requisitos essenciais.

Vejamos a jurisprudência de diversos tribunais em demandas de natureza semelhante:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS ENTES FEDERADOS. REQUISITOS DO TEMA 6 E DO TEMA 1234 DO STF NÃO PREENCHIDOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Itaúna e pelo Estado de Minas Gerais contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por menor, representado por sua genitora, objetivando o fornecimento do medicamento Aripiprazol 20mg/ml para tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA). A sentença julgou procedente o pedido, determinando o fornecimento do fármaco, sob pena de multa diária, e condenou os entes públicos ao pagamento de honorários de sucumbência. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há litisconsórcio passivo necessário com a União, exigindo sua inclusão no polo passivo; (ii) verificar se estão preenchidos os requisitos para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, conforme os Temas 6 e 1234 do STF.. III. RAZÕES DE DECIDIR A prestação de serviços de saúde é obrigação solidária dos entes federativos, conforme previsto na Constituição Federal e na Lei nº 8.080/1990, podendo qualquer deles figurar legitimamente no polo passivo da demanda. O julgamento do Tema 1234 do STF modulou os efeitos da tese fixada, estabelecendo que a necessidade de inclusão da União no polo passivo aplica-se apenas às ações ajuizadas após 11/10/2024; como a presente demanda foi ajuizada anteriormente, não se exige a inclusão da União nem o deslocamento para a Justiça Federal .
O medicamento Aripiprazol 20mg/ml, embora registrado na ANVISA, é utilizado no caso em exame de forma off label, sem incorporação ao SUS para o tratamento de TEA, enquadrando-se como medicamento não incorporado. A concessão judicial de medicamento não incorporado exige o p reenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos pelos Temas 6 e 1234 do STF, como: negativa administrativa, ausência de substituto no SUS, comprovação científica de eficácia e segurança, laudo médico fundamentado e incapacidade financeira, os quais não foram atendidos no caso concreto. Relatórios médicos apresentados não demonstram evidência científica robusta que justifique a superioridade do Aripiprazol em relação à Risperidona, medicamento já incorporado ao SUS para o tratamento de TEA, conforme avaliação da CONITEC. A ausência de comprovação dos requisitos legais impede a concessão do pedido, sendo desnecessária a produção de provas adicionais em juízo, diante da natureza técnica e documental da análise exigida pelos precedentes vinculantes do STF
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos providos. Tese de julgamento: 1. A obrigação de prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, podendo qualquer deles ser demandado isoladamente . 2. A inclusão da União no polo passivo das ações que envolvam fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS somente é exigida para demandas ajuizadas após 11/10/2024, conforme modulação dos efeitos do Tema 1234 do STF. 3. A concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos nos Temas 6 e 1234 do STF, cuja ausência enseja a improcedência do pedido inicial . __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput; 6º; 23, II; 196; CPC, art. 489, § 1º, V e VI; Lei nº 8.080/1990, arts . 2º, 4º, 19-Q e 19-R. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471 (Tema 6), RE 1.366 .243 (Tema 1234); STF, RE 855.178 (Tema 793); TJMG, Ap Cív. 1.0000 .24.320777-6/001, Rel. Des. Leopoldo Mameluque, j . 27.03.2025; TJMG, Ap Cív. 1 .0000.24.305132-3/001, Rel. Des . Leite Praça, j. 06.02.2025 . (TJ-MG - Apelação Cível: 50087530820228130338, Relator.: Des.(a) Fábio Torres de Sousa, Data de Julgamento: 12/06/2025, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2025)

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS E INSUMOS MÉDICOS. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO . REVOGAÇÃO DO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS ARIPIPRAZOL 20MG E CANABIDIOL. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. I. CASO EM EXAME Agravos de instrumento interpostos pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo e pelo Município de Francisco Morato contra decisão de primeiro grau que concedeu tutela antecipada determinando o fornecimento dos medicamentos Aripiprazol 20mg e Canabidiol, além de fraldas descartáveis, para menor de idade, com base em relatório médico que demonstrou a imprescindibilidade do tratamento e a incapacidade financeira do demandante . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para manutenção da tutela antecipada quanto ao fornecimento dos medicamentos Aripiprazol 20mg e Canabidiol; (ii) analisar a viabilidade da manutenção da obrigação de fornecimento de fraldas descartáveis, conforme determinado em primeiro grau. III. RAZÕES DE DECIDIR
A ausência de estudos científicos de alto nível e de consulta ao NATJUS ou a outros entes técnicos impede a comprovação da probabilidade do direito quanto ao fornecimento dos medicamentos Aripiprazol 20mg e Canabidiol, em conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo STF nos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral . Não foi demonstrada a ilegalidade do ato de não incorporação dos medicamentos pela CONITEC, nem a ausência de análise pela comissão, conforme exigido pelo STF para medicamentos não incorporados ao SUS
. No que tange às fraldas descartáveis, restaram comprovados os requisitos para a concessão da tutela antecipada, uma vez que a assistência ao demandante, em situação de vulnerabilidade, deriva do direito à saúde e visa assegurar condições básicas de higiene e dignidade, conforme disposto no art. 196 da Constituição Federal. O direito à saúde inclui o fornecimento de insumos essenciais, como as fraldas descartáveis, quando expressamente indicados por prescrição médica, sendo a obrigação solidária entre os entes federativos, conforme reiterada jurisprudência deste Colégio Recursal . IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos parcialmente providos para revogar a decisão de fornecimento dos medicamentos Aripiprazol 20mg e Canabidiol, mantendo-se a obrigação de fornecimento das fraldas descartáveis. Tese de julgamento: O fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, nos termos dos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral do STF, exige comprovação cumulativa de requisitos específicos, incluindo eficácia respaldada por estudos científicos de alto nível e consulta ao NATJUS ou a especialistas técnicos. A obrigação solidária dos entes federativos inclui o fornecimento de insumos indispensáveis à preservação da saúde e dignidade do cidadão, como fraldas descartáveis, quando expressamente indicados por prescrição médica e comprovada a necessidade . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 5º, caput, e 196; CPC/2015, arts. 489, § 1º, e 927, III; Lei nº 8.080/1990, arts . 19-Q e 19-R; Lei nº 9.099/1995, arts. 38, 46 e 55. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1 .366.243/SC, Tema nº 1234, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j . 18.04.2023; STF, RE nº 566.471/SC, Tema nº 6, Rel . Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 22.05 .2019; TJSP, AI nº 0100238-57.2023.8.26 .9011, Rel. Glauco Costa Leite, 1ª Turma Recursal, j. 06.10 .2023; TJSP, AI nº 0100302-04.2022.8.26 .9011, Rel. Marcelo Franzin Paulo, 2ª Turma Recursal, j. 11.11 .2022. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 00035062420248269061 Francisco Morato, Relator.: Gustavo Santini Teodoro - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 27/11/2024, 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 27/11/2024)

Compreendo a delicada situação do menor e a angústia de sua família. Contudo, o papel do Poder Judiciário, após a definição da matéria em sede de repercussão geral, não é o de substituir a análise técnica dos órgãos de saúde, mas o de controlar a legalidade de seus atos e garantir direitos dentro dos parâmetros estabelecidos.

Os precedentes vinculantes emanados da Suprema Corte buscaram, justamente, equilibrar o direito individual com a necessidade de gestão racional, isonômica e sustentável de um sistema de saúde universal, prestigiando a medicina baseada em evidências e os processos administrativos de incorporação tecnológica.

4. Conclusão

Portanto, diante da falha no cumprimento do ônus probatório quanto à evidência científica de alto nível e à imprescindibilidade clínica absoluta perante as alternativas do SUS, a pretensão de fornecimento do medicamento Aripiprazol não encontra amparo na ordem jurídica vigente, devendo ser julgada improcedente.

Em outros termos, configurada a omissão quanto ao exame dos requisitos vinculantes do STF, o acolhimento dos aclaratórios é medida que se impõe para garantir a higidez sistêmica do ordenamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO,
com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada, consequentemente, reformar parcialmente a sentença para julgar improcedente o pedido de fornecimento do medicamento Aripiprazol 10 mg, ante a ausência de prova do exaurimento das alternativas terapêuticas do SUS.

Mantenho a distribuição dos ônus sucumbenciais tal como fixado na r. sentença objurgada.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.